Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603537-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
16/04/2025
Número: 0603537-33.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - HANDREY GIOVAN PETERS - ELEIÇÕES 2022 -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HANDREY GIOVAN PETERS (EMBARGANTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 HANDREY GIOVAN PETERS DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44313215
18/12/2024
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44313215 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452906700000043259755
Número do documento: 24121811452906700000043259755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/04/2025 11:56:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.970

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0603537-33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 HANDREY GIOVAN PETERS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
EMBARGANTE: HANDREY GIOVAN PETERS
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2022.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração
opostos por Handrey Giovan Peters contra
acórdão que acolheu parcialmente os
primeiros
embargos,
mantendo
a
desaprovação das contas de campanha e
determinando
o
recolhimento
de
R$
20.958,65
ao
Tesouro
Nacional.
O
embargante alega obscuridade na análise

Num. 44313215 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452906700000043259755
Número do documento: 24121811452906700000043259755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/04/2025 11:56:53
da documentação relativa à fornecedora
Rosi Mari Ribeiro e pleiteia o afastamento
da determinação de recolhimento de R$
385,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se há obscuridade no acórdão
embargado, especialmente quanto à análise
dos
documentos
relacionados
ao
pagamento efetuado à fornecedora Rosi
Mari Ribeiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pelo
embargante é insuficiente para comprovar o
pagamento efetuado à fornecedora Rosi
Mari Ribeiro, uma vez que não há
elementos adicionais, como recibos, cópia
do
cheque
nominal
e
cruzado
ou
comprovante de transferência bancária, que
permitam associar o valor de R$ 385,00
registrado no extrato, sem indicação da
contraparte, à referida fornecedora.
4. A Corte exige, em conformidade com a
legislação
eleitoral
e
a
jurisprudência
pacífica do TSE, a comprovação de
pagamentos por meio de documentos que
demonstrem a regularidade das transações
financeiras, como cheques nominais e
cruzados.
5. A alegação de obscuridade não se
sustenta,
pois
o
acórdão
embargado
apresentou de forma clara e fundamentada
as razões para a não aceitação da
comprovação do pagamento, deixando evidente que a documentação não
comprova a despesa declarada.
6. Os embargos de declaração não se
prestam à reanálise de provas ou à
veiculação de mera insatisfação da parte
com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44313215 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452906700000043259755
Número do documento: 24121811452906700000043259755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/04/2025 11:56:53
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Na falta da indicação da contraparte nos
extratos bancários, a comprovação de
despesas eleitorais exige a apresentação
de documentos que confirmem a regularidade dos pagamentos, como
cheques nominais e cruzados, recibos ou
comprovantes de transferência bancária.
2.
A ausência de documentos comprobatórios adicionais inviabiliza a
associação de pagamentos a despesas
declaradas e, tratando-se de gastos com
recursos públicos, legitima a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
3. Embargos de declaração não se prestam
à reanálise de provas ou à manifestação de
inconformismo com decisão devidamente
fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275;
CPC,
art.
1.022;
Res.-TSE
nº
23.607/2019, arts. 38, I, e 60, § 1º, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE 060690826/SP, rel. Min. Raul
Araujo Filho, publ. 18/12/2023; TRE-PR,
PCE 060411326, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, publ. 21/05/2024; TRE-PR, PCE
060320651, rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, publ. 18/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44313215 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452906700000043259755
Número do documento: 24121811452906700000043259755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/04/2025 11:56:53

RELATÓRIO
Tratam-se de segundos embargos de declaração (id. 44176228) opostos por HANDREY GIOVAN PETERS
em face do acórdão nº 65.286, por meio do qual esta Corte acolheu em parte os primeiros embargos de
declaração para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a ser recolhido para o
Tesouro Nacional para R$ 20.958,65.
Alega o embargante que haveria obscuridade no acórdão, em específico na análise da documentação relativa
à fornecedora Rosi Mari Ribeiro.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração
(id. 44188945).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
29/10/2024 (id. 44170222) e as razões foram protocoladas em 31/10/2024 (id. 44176228).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante alega a existência de obscuridade na análise da
documentação relativa à fornecedora Rosi Mari Ribeiro.

Num. 44313215 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452906700000043259755
Número do documento: 24121811452906700000043259755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/04/2025 11:56:53
Descreve que esta Corte reconheceu a existência de pagamento no valor de R$ 385,00 no
extrato bancário, mas não admitiu associá-lo a Rosi Mari pois não foi apresentada nenhuma
prova adicional, como recibos de pagamento, o cheque utilizado ou comprovante de transferência
bancária.
Argumenta que, no item 8 do parecer conclusivo, há uma tabela que indica que o cheque 850011,
no valor de R$ 385,00, foi pago em 27/09/2022, e que o contrato firmado com Rosi Mari informa
expressamente que o pagamento se deu mediante o cheque 850011 no dia 26/09/2022.
Sustenta ser "fidedigno considerar que os serviços prestados por Rosi Mari Ribeiro foram pagos
mediante cheque nº. 850011, compensado na data de 27/09/2022, o que encontra amparo no
contrato de prestação de serviços juntado aos autos".
Requer, ao final, o afastamento da determinação de recolhimento de R$ 385,00 ao Tesouro
Nacional.
Os embargos não prosperam.
Esta Corte adotou de forma expressa tese quanto à matéria impugnada, qual seja, a insuficiência
da documentação apresentada para o fim de comprovar o gasto junto à fornecedora Rosi Mari,
tendo constado do voto condutor do acórdão o seguinte:
Fora as coincidências identificadas, há ainda situações longe de uma explicação:
b.1 - os pagamentos realizados sem que tenha sido apresentado qualquer documento e sem
que tenham sido declarados na prestação de contas (Neiva, Thiago, Kathyussa, Janaina, Mario,
Rubens e Gabriela), que, juntos, representam gastos de R$ 6.508,00;
b.2 - os contratos apresentados para os quais não há registro de pagamento (Erani e Rosi Mari)
que, juntos, representam R$ 1.385,00. Neste ponto, mister anotar que, embora constem
pagamentos no valor de R$ 385,00 no extrato bancário, não é possível associá-los a Rosi
Mari, eis que não apresentada qualquer prova adicional afora o contrato - não vieram aos
autos, por exemplo, recibos de pagamento, cheques utilizados ou comprovantes da
transferência bancária -, de modo que não há como associar os pagamentos registrados a
esse contrato. Já no caso do contrato de Erani, não consta do extrato pagamentos não
identificados no valor contratado. Esses contratos, notadamente o de Erani, indicam a possível
existência de pagamentos realizados à margem da conta bancária oficial de campanha, o que
transmuda as irregularidades correspondentes para outro nível.
[não destacado no original]
O motivo para isso é bastante simples: o pagamento de R$ 385,00, que não é o único nesse
valor no extrato bancário, não conta com contraparte, não havendo registro bancário seguro de
quem teria sido a pessoa que sacou o dinheiro.
Nessas circunstâncias, a Corte vem exigindo que a parte comprove que cumpriu com suas
obrigações mínimas quanto à forma de efetuar pagamentos, por exemplo apresentando cópia do
cheque utilizado, como forma de demonstrar que ele foi emitido de forma nominal e cruzada.
Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do TSE e também deste Regional:

Num. 44313215 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452906700000043259755
Número do documento: 24121811452906700000043259755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/04/2025 11:56:53
(...)
1. A Corte regional desaprovou as contas de campanha do candidato ao cargo de deputado
estadual nas eleições de 2022, em razão da irregularidade referente aos pagamentos efetuados
a prestadores de serviços que não foram realizados na forma prescrita em lei – arts. 38, I, e 60,
§ 1º, III, da Res.–TSE nº 23.607/2019 –, pois não houve a apresentação de cheque cruzado nem
a indicação de quem seria a contraparte no extrato bancário, determinando, por conseguinte, o
recolhimento da respectiva quantia de R$ 50.900,00 ao erário.
2. A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial com fundamento na incidência do
Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, porquanto seria necessário o vedado reexame de provas
para reconhecer, conforme pretendido pelo recorrente, que as supramencionadas despesas
foram devidamente comprovadas e que os respectivos pagamentos são regulares.
(...)
6. Negado provimento ao agravo interno.
[TSE, AgR-AREspE 060690826/SP, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 18/12/2023]
(...)
8. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a despesa financeira deve ser
nominal e cruzado, sem nenhuma exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato
bancário.
9. A ausência do cruzamento e da nominalidade ou da compensação identificada com a
contraparte no extrato bancário impede a aferição da regularidade do gasto, inexistindo meio de
se confirmar que os contratados, efetivamente, foram os destinatários do montante pago como
remuneração.
(...) [TRE-PR, PCE 060411326, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 21/05/2024]
(...)
4. A ausência de comprovação do cruzamento e da nominalidade ou, ainda, a compensação de
cheque emitido pela campanha por pessoa diversa daquela declarada na prestação de contas
impede a aferição da regularidade do gasto, inexistindo meio de se confirmar que os
contratados, efetivamente, foram os destinatários do montante pago como remuneração.
4.1. Na espécie, o prestador declarou duas despesas com serviços de publicidade, nos valores
de R$ 4.000,00 e de R$ 5.000,00, custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, em que consta no extrato bancário contraparte diversa do fornecedor.
4.2. A divergência na contraparte retira a presunção de que o pagamento foi efetuado a quem
era devido, de modo que o montante deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE 060320651, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 18/12/2023]
Sendo entendimento tranquilo o adotado no acórdão embargado, resta evidente que a pretensão
deduzida nos embargos não tem o objetivo de esclarecer obscuridade, tratando-se de mera
veiculação da insatisfação da parte com o entendimento clara e fundamentadamente exposto.
Portanto, inexistindo obscuridade no acórdão e não se prestando os embargos de declaração
para corrigir pretensa má análise da prova, REJEITO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44313215 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452906700000043259755
Número do documento: 24121811452906700000043259755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/04/2025 11:56:53
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603537-33.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 HANDREY GIOVAN
PETERS DEPUTADO ESTADUAL, HANDREY GIOVAN PETERS - Advogados do(a) EMBARGANTE:
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, JULIANA
BERTHOLDI - PR75052, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024